Tribunal: TJPA
Processo: 0011317-21.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011317-21.2013.8.14.0051

APELANTE/APELADO: JOSE LAZARO DE JESUS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLENÁRIO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR REFERÊNCIA AO SILÊNCIO DO ACUSADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por JOSÉ LÁZARO DE JESUS OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), cometido contra Valdineslon de Oliveira Farias, em 09/11/2013, na zona rural de Santarém/PA. A defesa recursal alega nulidade do julgamento por suposta violação ao art. 478, II, do CPP, e, subsidiariamente, pleiteia novo julgamento por decisão manifestamente contrária às provas dos autos, além de requerer desclassificação ou mitigação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no julgamento em razão de manifestação do Ministério Público em plenário com referência ao silêncio do réu, em afronta ao art. 478, II, do CPP; (ii) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar a anulação do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples menção ao silêncio do réu, sem exploração do tema em seu desfavor ou indução ao Conselho de Sentença, não configura nulidade, conforme entendimento consolidado do STJ, especialmente à luz do art. 563 do CPP, que exige demonstração de efetivo prejuízo para reconhecimento da nulidade.

No caso concreto, a menção ao silêncio do réu foi feita apenas para justificar a leitura do seu interrogatório anterior, não tendo sido utilizada como argumento incriminador perante os jurados, inexistindo violação ao princípio da não autoincriminação ou ao art. 478, II, do CPP.

A decisão do Tribunal do Júri encontra amparo no conjunto probatório, especialmente nos depoimentos testemunhais que corroboram a autoria e a qualificadora reconhecida, inexistindo incompatibilidade manifesta entre o veredicto e a prova dos autos.

A tese de legítima defesa sustentada pela defesa mostrou-se isolada e desprovida de verossimilhança, sendo refutada pelas provas testemunhais produzidas em juízo.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, da CF/1988, impede que o tribunal togado substitua o juízo dos jurados quando este está amparado em elementos de prova minimamente idôneos.

A dosimetria da pena não foi impugnada de forma específica pela defesa, e, da análise dos autos, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique revisão de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera referência ao silêncio do acusado pelo Ministério Público, quando não explorada em prejuízo do réu, não configura nulidade, à luz do art. 478, II, do CPP.

A nulidade por ofensa ao art. 478 do CPP exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada com base no art. 593, III, “d”, do CPP quando manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica quando existe suporte probatório idôneo à tese acolhida pelos jurados.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a substituição do juízo dos jurados por interpretação diversa do Tribunal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta injustiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 478, II; 563; 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.773.066/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.04.2025; STJ, AgRg no HC 681.184/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AREsp nº 2080158/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSÉ LÁZARO DE JESUS OLIVEIRA contra a sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal), tendo como vítima Valdineslon de Oliveira Farias.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou ação penal imputando ao recorrente o delito de homicídio qualificado por motivo fútil e com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Consta que, no dia 09/11/2013, na Comunidade de Santa Rita de Cássia, zona rural de Santarém, o acusado desferiu golpes de arma branca contra a vítima, causando-lhe ferimentos fatais.

O julgamento ocorreu em plenário do Júri em 22/11/2018, tendo o Conselho de Sentença acolhido a tese acusatória, resultando na condenação do réu. A sentença foi publicada em 27/11/2018 e o recurso interposto tempestivamente pela defesa foi admitido em 03/12/2018.

Em suas razões recursais (ID 5619376), o apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão do Tribunal do Júri, por ofensa ao art. 478, inciso II, do CPP, em razão de manifestação indevida do Ministério Público ao fazer referência ao silêncio do réu como elemento incriminador, alegando violação ao princípio da não autoincriminação. Argumenta, ainda, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, em flagrante ofensa ao artigo 593, III, "d", do CPP, por ter desconsiderado elementos que indicariam legítima defesa, tais como a inexistência de motivação relevante e a ausência de antecedentes criminais do apelante.

Alega a defesa que o acusado foi surpreendido pela vítima e agiu instintivamente para se defender, encontrando-se em iminente risco de vida. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja anulado o julgamento e submetido o réu a novo Júri, ou subsidiariamente, que a pena seja reduzida para desclassificação do crime ou mitigação da reprimenda imposta.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso;
a declaração de nulidade do julgamento por afronta ao art. 478, II, do CPP; ou, subsidiariamente, que seja declarada a decisão manifestamente contrária às provas, submetendo-se o réu a novo julgamento.

Em contrarrazões (ID 5619376), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas pugnou pelo seu total desprovimento. Rechaçou a alegação de nulidade, defendendo que a conduta do parquet em plenário não implicou qualquer violação ao art. 478 do CPP ou ao direito ao silêncio. Afirmou, ainda, que a decisão do Conselho de Sentença está em conformidade com o conjunto probatório, que demonstrou de forma inequívoca a prática do crime de homicídio qualificado pelo apelante, inclusive com provas testemunhais robustas, como as de Pedro de Carvalho Nogueira e da companheira da vítima, que presenciaram os fatos.

Argumentou que o Tribunal Popular decidiu com base em elementos suficientes de autoria e materialidade e que não há nulidade tampouco contrariedade entre decisão e provas. Defendeu a manutenção da sentença por estarem preenchidos os requisitos legais e constitucionais para sua validade e legitimidade.

O Ministério Público, em parecer de ID 5619378, também opinou pelo conhecimento, mas pelo desprovimento do recurso. Assentou que não há que se falar em nulidade por suposta violação ao direito de silêncio, tampouco por decisão manifestamente contrária às provas, afirmando que a condenação está devidamente embasada no conjunto probatório. Pugnou, portanto, pela manutenção da sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE DO RECURSO.

Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por JOSÉ LÁZARO DE JESUS OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A defesa pugna, em suas razões recursais,
preliminarmente
, pela
anulação do julgamento
por suposta ofensa ao art. 478, II, do CPP, em razão de referência indevida do Ministério Público ao
silêncio do réu
em plenário, o que violaria o princípio da não autoincriminação.
Subsidiariamente
, requer
novo julgamento
por decisão manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP).

Passo à análise das teses defensivas.

II.I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR OFENSA AO ART.478, II, DO CPPB.

De plano, observo que a preliminar de nulidade suscitada não merece prosperar.

De acordo com o art. 478, inciso II, do Código de Processo Penal, é vedado ao Ministério Público ou ao assistente da acusação, no plenário do júri, fazer referências à decisão de pronúncia, ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório,
desde que em prejuízo do réu, utilizando tal fato como argumento de autoridade, para fins de influenciar os jurados para que acolham tese acusatória.

Todavia, da
análise do caderno processual
e das alegações ministeriais em plenário,
não restou comprovada a alegada violação, tampouco sua gravidade a ponto de macular a higidez do julgamento.

No caso concreto, o que se observa é que o
parquet,
quando dos debates durante o julgamento, embora tenha mencionado o silêncio do acusado, o fez apenas para justificar a leitura de seu depoimento na fase inquisitorial como lhe assegura o direito constitucional de plenitude de defesa.

Não se constata que na ocasião o douto promotor de justiça tenha feito qualquer alusão, ainda que por meio de subterfúgios, ao fato de que, uma vez permanecendo calado, o réu estaria assumindo a culpa pelo crime que lhe era imputado.

É certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a simples menção do silêncio do réu não configura nulidade. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE ALGEMAS.
REFERÊNCIA AO SILÊNCIO DO ACUSADO.
REFERÊNCIA Á PRONÚNCIA DO ACUSADO COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação por homicídio qualificado, com uso de algemas durante o julgamento no Tribunal do Júri. 2. O recorrente foi condenado a 16 anos e 4 meses de reclusão, posteriormente readequada para 14 anos, por homicídio qualificado, com recurso que dificultou a defesa da vítima. II. Questão em discussão
3. Discute-se se o uso de algemas durante o julgamento do Tribunal do Júri, a menção ao silêncio do réu e à sua pronúncia durante a sessão de julgamento pela promotora de justiça configuram nulidade do julgamento.
4. Alega-se que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o veredicto do tribunal do júri ser cassado ou, ao menos, afastadas as qualificadoras. III. Razões de decidir. 5. O uso de algemas foi justificado pelo risco de fuga e pela necessidade de garantir a segurança dos presentes, devido ao espaço inapropriado e ao reduzido efetivo policial, não configurando constrangimento ilegal.
6. A mera referência ao silêncio do acusado, sem exploração do tema, não enseja nulidade, conforme entendimento consolidado nesta Corte.
7. A menção à decisão de pronúncia não configurou argumento de autoridade, pois não induziu o Conselho de Sentença, não prejudicando nem beneficiando o réu. 8. Tendo o Tribunal a quo concluído que a decisão dos jurados não se encontra manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação, eventual alteração da conclusão da Corte local demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. IV. Dispositivo e tese. 9. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. O uso de algemas é justificado pela necessidade de segurança e pelo risco de fuga do réu, não configurando constrangimento ilegal sem demonstração de prejuízo.
2. A mera referência ao silêncio do acusado, sem exploração do tema, não enseja nulidade.
3. A menção à decisão de pronúncia não configura argumento de autoridade se não induzir o Conselho de Sentença a prejudicar ou beneficiar o réu. 4. Tendo o Tribunal a quo concluído que a decisão dos jurados não se encontra manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação, eventual alteração da conclusão da Corte local demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.". Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 474, § 3º, 478, I e II, 593, III, "d"; CF/1988, art. 105, I, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 930.556/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025; STJ, AgRg no AREsp 1866503/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022.
(AREsp n. 2.773.066/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) – grifos e negritos nossos.

Ademais, ainda que o douto RMP tivesse utilizado o silêncio do réu em seu desfavor, o art. 563 do CPP é expresso ao dispor que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou defesa".

Logo, ainda que assim o fosse, não bastaria a mera condenação a fim de demonstrar o prejuízo a defesa, sendo necessário que restasse inequivocamente demonstrado que não fosse pela nulidade apontada, o réu não seria condenado, o que não ocorre nos autos.

Neste sentido tem decidido esta Corte:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DO TRIBUNAL DO JÚRI.
REFERÊNCIA AO SILÊNCIO DO ACUSADO PELA ACUSAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 478, II, DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, VI, do Código Penal). 2. A defesa requer a nulidade do julgamento sob o argumento de que o Ministério Público, durante os debates orais, fez referência ao silêncio do acusado em seu prejuízo, violando a regra contida no art. 478, II, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se a menção ao silêncio do réu pelo Ministério Público enseja a nulidade do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade, porquanto na forma do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato poderá ser declarado nulo caso não demonstrado efetivo prejuízo para a defesa. 5. Desse modo, inexistindo demonstração concreta de que a referência ao silêncio do acusado trouxe prejuízo à defesa, inexiste margem para o reconhecimento da nulidade do julgamento com base nesse fundamento, pois a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, inexistindo evidências que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria a absolvição do acusado, pois a decisão dos jurados se baseou no arcabouço probatório produzido nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“
1. A mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade, porquanto na forma do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato poderá ser declarado nulo caso não demonstrado efetivo prejuízo para a defesa. 2. A condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, sendo necessária a demonstração de que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria a absolvição do acusado, sobretudo quando a decisão dos jurados está de acordo com a prova dos autos
.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, VI; CPP, art. 478, II e art. 563.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 681.184/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 904.270/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.03.2021.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800826-40.2022.8.14.0039 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/05/2025 ) – grifos e negritos nossos.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

II.II - DA SUPOSTA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.

O apelante interpôs o represente recurso com fulcro no art. 593, III, “a” a “d” do Código de Processo Penal, argumentando que inexistem elementos de prova suficientes a justificar o édito condenatório do apelante, que teria agido sob o manto da legítima defesa.

Contudo, não assiste razão à tese defensiva.

É sabido que a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Cumpre ressaltar, que a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.

Portanto, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento.
Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

N
ão é o que se extrai do presente caso.

O conjunto probatório é firme e coeso, especialmente os depoimentos colhidos em juízo e ratificados em plenário, os quais corroboram a dinâmica dos fatos e a autoria atribuída ao recorrente.

A versão defensiva de legítima defesa, por sua vez, restou
isolada e desprovida de verossimilhança
, sendo refutada pelo arcabouço testemunhal, que aponta para uma agressão desmedida e sem justa causa.

O motivo fútil foi adequadamente reconhecido, tendo o recorrente ceifado a vida da vítima em razão de desentendimentos banais, como confirmam os autos.

Já o recurso que dificultou a defesa da vítima também foi corretamente reconhecido, diante da forma sorrateira e repentina da agressão.

Em se tratando de decisão fundada no livre convencimento dos jurados e amparada em prova idônea e regular, não cabe ao Tribunal substituir-se ao Conselho de Sentença.

Portanto, as provas colhidas nos autos, especialmente os depoimentos testemunhais e os laudos periciais, demonstram a existência do crime e indicam, de forma suficiente, a autoria atribuída ao apelante.

Importa lembrar que, nos crimes dolosos contra a vida, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é princípio constitucionalmente assegurada (art. 5º, XXXVIII, da CF). O acolhimento da tese defensiva demandaria manifesta incompatibilidade da decisão com o conjunto probatório, o que não ocorre no caso em exame.

Há nos autos a coexistência de duas versões sobre os fatos apurados. A apelação fundamentada no art. 593, III, d do CPP somente merece provimento quando o julgamento é destituído de qualquer base na prova produzida ao longo da instrução processual, cabendo à anulação da decisão nestes casos.

A escolha dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto, sob pena de infringência à soberania dos veredictos.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal Superior: STJ - AREsp: 2080158 CE 2022/0062170-2 (Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 22/06/2022) e STJ - AREsp: 2406486, (Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 21/09/2023)

Sendo assim, do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, é possível verificar que há provas capazes de apontar a prática do crime pelo qual foi condenado o apelante, pelo que entendo que a decisão dos jurados não foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, devendo ser mantida.

II.III – DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, quanto à dosimetria da pena, observo que a defesa não lançou em suas razões qualquer impugnação específica, tampouco constato qualquer erro ou desproporcionalidade que justifique reforma de ofício.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026